Tribunal: TJES
Processo: 0000516-60.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000516-60.2020.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LECI GRAVINA REIS

RELATOR(A):

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PAZOPANIBE (VOTRIENT) 400MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TESE FIXADA NO TEMA 1.234/STF. TRATAMENTO JUNTO A CACON/UNACON. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. DEVER DE DISPONIBILIZAÇÃO DO FÁRMACO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA AO PEDIDO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Votrient (Pazopanibe) 400mg à autora, portadora de carcinoma renal metastático, determinando a obrigação do ente público de disponibilizar o fármaco conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se a competência para julgamento do feito seria da Justiça Federal, à luz do Tema 793 do STF e do recente julgamento do Tema 1.234/STF;
(ii) se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é exclusiva dos CACONs/UNACONs, eximindo o Estado da obrigação; e
(iii) se estão preenchidos os requisitos exigidos pelo STJ para concessão de medicamento não padronizado (Tema 106/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Competência da Justiça Estadual

O STF, ao julgar o Tema 1.234 em 16/09/2024, definiu que, até a publicação do acórdão, as ações ajuizadas permanecerão na Justiça em que foram propostas, vedando a remessa de processos em trâmite.

No caso concreto, a ação foi ajuizada antes da modulação de efeitos do Tema 1.234, razão pela qual permanece na Justiça Estadual, afastando-se a alegação de nulidade da sentença por suposta incompetência.

B. Responsabilidade do Estado pelo Fornecimento do Medicamento

O fornecimento de medicamentos oncológicos pode ser realizado pelos CACONs/UNACONs, mas tal fato não afasta a responsabilidade solidária do Estado na efetivação do direito à saúde.

O entendimento consolidado pelos tribunais é que a eventual negativa desses centros especializados em fornecer o tratamento não exime o ente federado da obrigação de disponibilizar o fármaco, nos termos da jurisprudência do TJES e do STJ.

Dessa forma, o Estado do Espírito Santo permanece responsável pelo fornecimento do medicamento, independentemente de sua eventual disponibilização por outros meios.

C. Requisitos do Tema 106/STJ para Concessão do Medicamento

No caso concreto, os requisitos para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS (Tema 106) foram integralmente preenchidos:

Laudo médico atesta a necessidade do medicamento e a ausência de alternativas eficazes na rede pública;

A hipossuficiência financeira da autora restou demonstrada nos autos;

O medicamento Pazopanibe (Votrient) 400mg possui registro regular na ANVISA.

Dessa forma, o fornecimento do medicamento deve ser mantido, conforme decidido pelo juízo de origem.

D. Honorários Sucumbenciais

A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os custos da demanda a parte que deu causa à sua propositura.

No caso concreto, o ente público opôs resistência ao pedido e impugnou o fornecimento do medicamento, tornando legítima a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios em R$300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A competência para julgamento de ações que envolvam medicamentos não padronizados permanece no juízo em que foram ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1.234/STF.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos oncológicos não se restringe aos CACONs/UNACONs, permanecendo os entes federados solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde.

Estando preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ, é devido o fornecimento do medicamento Pazopanibe (Votrient) 400mg pelo ente público.

A resistência à pretensão autoral enseja a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.080/1990; Tema 106/STJ; Tema 1.234/STF.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000516-60.2020.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: LECI GRAVINA REIS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LECI GRAVINA REIS
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando que o requerido forneça à autora o medicamento Votrient (Pazopanibe) 400mg, conforme prescrição médica.

Em suas razões de fls. 230/235, pleiteia o apelante, inicialmente, a anulação da sentença, porquanto incumbe à Justiça Federal o processamento do feito (Tema nº 793 do STF).

Sustenta, ainda, que o financiamento de medicamento oncológico compete à União, assim como o tratamento é realizado diretamente pelos CACONs/UNACONs.

E mais: não há prova da necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, sendo mister a reforma do julgado.

Por fim, defende que não deu causa ao ajuizamento da ação, bem como não ofereceu resistência ao pedido na via administrativa, sendo indevida a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Narrou a exordial que a autora possui diagnóstico de carcinoma renal metastático de células claras (CID-10 064), sendo indicado o tratamento com a medicação
Sutent (Sunitinibe) 50MG, o
que ensejou a presente demanda judicial.

Posteriormente, pleiteou a troca para o medicamento Votrient (Pazopanibe) 400mg, colacionando novo laudo médico.

Conforme consta do parecer exarado pelo NAT (fls. 163/169), trata-se de fármaco incorporado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 91/2018 para a doença que acomete a autora. Não há, contudo, menção quanto a sua inclusão na lista do RENAME, o que, portanto, inviabiliza sua disponibilização, equiparando-o, via de consequência, a medicamento não padronizado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Fornecimento de medicamentos padronizados. Pazopanibe 400mg. Tutela de urgência concedida na origem. Solidariedade dos entes federativos. Temas 793 e 1.234 do STF. Medicamento que, embora incorporado pela Portaria MS nº 91/18, não foi relacionado no RENAME, inviabilizando a disponibilização. Situação que o equipara a medicamentos não padronizados.
Inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e consequente remessa do feito à Justiça Federal. Impossibilidade. Legitimidade do Estado para figurar no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados. Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo, abarcando o conjunto de produtos e ações necessárias para o satisfatório atendimento ao paciente. Requisitos preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3008765-06.2023.8.26.0000 Sorocaba, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 28/02/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2024)

Fixada tal premissa, afasto, de
plano,
a alegada nulidade da sentença ante a necessária remessa do feito para a Justiça Federal. Afinal,
na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1.234), o Ministro Gilmar Mendes determinou que,
no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema 1.234 a declinação de competência.

No julgamento do referido Tema, ocorrido em 16/09/2024, restou definido:

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

Desse modo, somente serão remetidos à Justiça Federal os processos que tenham sido ajuizados após a publicação do resultado do dito julgamento, o que não se enquadra no caso em análise.

Quanto à alegação de que o tratamento deveria ser buscado junto ao CACON/UNACON, cediço que a jurisprudência pátria consolidou a compreensão de que, mesmo que o fornecimento de medicamentos oncológicos possa ser realizado pelos centros especializados, os entes federados permanecem solidariamente responsáveis pelas políticas públicas de atenção à saúde e, naturalmente, pela efetivação do direito constitucional do cidadão.

Assim já decidiu este e. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE EM CACON/UNACON. RECURSO DESPROVIDO.
1- Devida a regularização cadastral do paciente oncológico, com sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde - SUS (CACON ou UNACON), mantida a responsabilidade solidária da União, dos Estados e Município de fornecer o medicamento pleiteado. Precedentes deste TJES
. 2- Recurso conhecido e desprovido. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL nº 0000191-28.2019.8.08.0019 – 4ª Câmara Cível - Magistrado: : ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA – Julgado em 12/09/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) 2. Soma-se a isso o fato de que o laudo médico do profissional oncológico que receitou o fármaco atesta a gravidade da doença que acomete o agravado e a imprescindibilidade do medicamento, afirmando que a consequência de sua não utilização é o risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001060-26.2020.8.08.0000 – 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES – Julgado em 15/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PARA O ESTADO FIGURAR NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PRESERVADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3) Na hipótese, o Ministério Público Estadual agravado optou por ajuizar a ação civil pública em desfavor exclusivamente do Estado do Espírito Santo agravante objetivando compeli-lo ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não padronizados, visto que os medicamentos oncológicos não estão inseridos nas listas do SUS, conforme informação da própria Secretaria Estadual de Saúde, de forma que descabe aqui acolher o pedido de que o fornecimento dos medicamentos seja redirecionado à União, que sequer figura no polo passivo, inviabilizando a declaração da competência da Justiça Federal, o que não afasta, por certo, a pretensão que possa surgir de o Estado demandar a União a cobrar-lhe os custos da suposta inércia do CACON/UNACON em disponibilizar o tratamento recomendado ao substituído pelo agravado.
4) A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte em virtude de eventual recusa do Sistema Único de Saúde em ressarcir os custos de sua aquisição
. 5) Recurso desprovido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005964-84.2023.8.08.0000 – 4ª Câmara Cível - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Julgado em 11/09/2023).

Outrossim, entendo que restaram
preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça para fornecimento do fármaco, havendo laudo médico recomendando o seu uso, sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado.

Ademais,
entendo que restou demonstrado o requisito da hipossuficiência, notadamente diante da declaração acostada aos autos e em razão da ausência de controvérsia a respeito,
não possuindo a autora condições de arcar com o medicamento de alto custo.

Por fim, no que se refere aos honorários sucumbenciais, tem-se que a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Na hipótese
, verifico da peça defensiva que houve flagrante oposição ao mérito do pedido, sendo devida a condenação do ente público, não merecendo acolhida a pretensão recursal.

Portanto, caracterizada a resistência à pretensão e fixada a sucumbência na sentença, não há falar em exclusão da condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.